Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-26.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800956-26.2017.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: TATIANE DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 28/09/2015, DENTRO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA LEVANTADA NA DECISÃO RESCINDENDA, QUE CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, O QUE NÃO É ADMITIDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Os argumentos apresentados pelo Estado do Pará não foram indicados para discussão na decisão rescindenda, assim não cabe ação rescisória por violação literal de Lei. É clara a ausência de interesse processual, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória por violação literal de lei, o que não é admitido na jurisprudência do STJ, e a exigência de nova rescisória, com fundamento específico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15, que não se aplica as rescisórias buscando desconstituir sentenças com o trânsito em julgada na vigência do CPC/73, como é o caso em tela.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800956-26.2017.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

AUTOR: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIM – OAB/PA 8.018.

RÉ: TATIANE DA SILVA PINTO.

ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ESTADO DO PARÁ
, visando rescindir Acórdão que concedeu o adicional de interiorização para o pagamento dos valores retroativos relativos ao período de trabalho no interior do Estado.

Alega que o adicional de interiorização previsto no art. 48, IV Constituição do Estado do Pará e do art. 1º, da Lei Estadual n. 5652/1991 seriam inconstitucionais por vício de iniciativa. Que está pendente de julgamento o incidente de inconstitucionalidade instaurado pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA. Requer a suspensão da exigibilidade do título rescindendo.

Em decisão de id. 201098, determinei a emenda da inicial, para que o Estado do Pará juntasse a integralidade do processo n. 0005310-65.2012.8.14.0045, em especial a certidão de seu trânsito em julgado.

Em decisão de id. 243764 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O douto parquet apresentou seu parecer de id. 6771288, opinando pela procedência da Ação Rescisória.

Em id. 6853993, determinei a citação da ré para que apresentasse contestação no prazo de 15 dias.

Contestação apresentada em id. 6913867, pugnando pela improcedência da Ação Rescisória.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

I – DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, principalmente tendo os documentos juntados demonstrado que o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 28/09/2015 (id. 227049) e a presente ação foi proposta em 28/09/2017, portanto, dentro do prazo legal, bem como não se faz necessário depósito prévio, por ser o autor o Estado do Pará.

Esclareço ainda que o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Analisaremos a presente ação sob cada uma das etapas acima, com a calma que merece.

II-
DO JUÍZO RESCINDENDO.

Admitida a ação passo a analisar inicialmente as questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado (iudicium rescindens).

Cumpre esclarecer, inicialmente, que tendo a ação rescindenda transitado em julgado em 28/09/2015, ou seja, na época estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973.

Assim, leva-se em consideração que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe regra de transição estabelecendo que a norma do art. 535, §8º, do CPC/15, somente se aplica às decisões judiciais com trânsito em julgado após a sua vigência, e que as coisas julgadas formadas ainda na vigência do Código de processo Civil de 1973 se aplica a regra do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, conforme o estabelecido no art. 1.057 do CPC/15, vejamos:

“Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Assim, os processos que tiveram decisões judiciais transitadas em julgado, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não se cogita do cabimento de nova rescisória com fundamento no art. 535, §8º, do CPC/15, pois essas rescisórias são regidas pelas regras do regime anterior, na forma do art. 1.057 do CPC/15, por conseguinte, os efeitos desse entendimento traz duas consequências importantes:

a) os processos cujas decisões judiciais transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e não houve ajuizamento de rescisória, no prazo do art. 495 do CPC/73, foram abarcados pela decadência;

b) as decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que a rescisória foi ajuizada dentro do prazo de 02 (dois) anos, aplica-se as regras do CPC/73, inclusive relativas a jurisprudência do STJ sobre rescisória, não se cogita, portanto, da reabertura de novo prazo para o ajuizamento de rescisória, com fundamento na regra do art. 535, §8.º, do CPC/15, face a vedação da regra de transição do art. 1.057 do CPC/15.

Assim, é com base neste regramento que analisarei a questão.

De plano, compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pelo Estado do Pará não foram indicados para discussão na decisão rescindenda, assim não cabe ação rescisória por violação literal de Lei. É clara a ausência de interesse processual, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória por violação literal de lei, o que não é admitido na jurisprudência do STJ, e a exigência de nova rescisória, com fundamento específico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15, que não se aplica as rescisórias buscando desconstituir sentenças com o trânsito em julgada na vigência do CPC/73, como é o caso em tela.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, por considerar o Estado do Pará carecedor de ação, por ausência de interesse e necessidade de pronunciamento judicial, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, o que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória, o que não é admitido na jurisprudência do STJ, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o autor em custas por se tratar da Fazenda Pública, honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/12/2021